Tribunal: STF
Processo: RE 78827
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-15
Data de publicação: 1978-08-15

Ementa:
1. NEGATIVA DE VIGENCIA AO ARTIGO 1.060 DO CÓDIGO CIVIL ALEGADA EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CASO EM QUE ELA NÃO SE CONFIGURA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
2. JUROS DA MORA NO CASO DE INDENIZAÇÃO POR FATO CRIMINOSO. DEVEM
SER CALCULADOS A PARTIR DE QUANDO FOI O CRIME COMETIDO. CÓDIGO
CIVIL, ART. 962.
3. DANO ESTETICO. E INDENIZAVEL. PRECEDENTES DO STF.
4. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE OFENSA AO ARTIGO 1.538 DO CÓDIGO CIVIL.
5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.